Tribunal: TJSP
Processo: 2075891-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Enriquecimento ilícito
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegação de erro material no cálculo do ente público – Conta que prevaleceu em decorrência de acórdão proferido por esta Câmara e já transitado em julgado – Reconhecimento da litigância de má-fé da agravante diante da interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório – Artigo 80, inciso VII, do Código de Processo Civil – Aplicação de multa de 2% sobre

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegação de erro material no cálculo do ente público – Conta que prevaleceu em decorrência de acórdão proferido por esta Câmara e já transitado em julgado – Reconhecimento da litigância de má-fé da agravante diante da interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório – Artigo 80, inciso VII, do Código de Processo Civil – Aplicação de multa de 2% sobre o valor corrigido da execução, observada a gratuidade judiciária – Agravo de instrumento não provido, com observação.